Tribunal: TJDFT
Processo: 0702507-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702507-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JEFERSON DANIEL BENITES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JEFERSON DANIEL BENITES contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, na busca e apreensão ajuizada pelo BANCO ITAUCARD S.A. em desfavor do JEFERSON DANIEL BENITES (PJe no 0718816-58.2021.8.07.0009), indeferiu o pedido liminar. Em suas razões recursais, o agravante aduz em síntese, a validade da notificação e que foram atendidos os requisitos do art. 2°, §§ 2° e 3° do Decreto-Lei no 911/69, porquanto consoante a alteração normativa e a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação do envio da missiva para o endereço constante no contrato é válido para demonstrar a notificação do devedor. Afirmando a presença dos pressupostos legais, requer a liminar antecipatória recursal para que seja deferida a liminar negada e, no mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja confirmada a decisão antecipatória. Preparo constante no ID 32245514. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao processo de origem constata-se que, pelo juízo a quo, foi prolatada sentença a qual restou lavrada nos seguintes termos: Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado, mediante alienação fiduciária em garantia. Intimada a comprovar a constituição do devedor em mora, a parte autora não cumpriu a determinação judicial, pedindo no ID n. 113428277, que seja considerada válida a notificação enviada por AR e não recebida, ante a ausência da parte notificada, por três vezes. É o relato do necessário. DECIDO. Conforme legislação de regência, o credor poderá demandar contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, demonstrando desde logo que o devedor encontra-se em mora. Para tanto, deve comprovar a efetiva entrega de notificação extrajudicial no endereço do devedor. No caso dos autos, porém, o autor demonstrou apenas o envio da notificação, que não foi entregue por motivo "ausente", conforme ID n. 112001790, logo, não houve notificação e não houve constituição em mora. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CARTA REGISTRADA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA POR AUSÊNCIA DO DESTINATÁRIO. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSENTE. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Decreto-Lei número 911/1969 condiciona o ajuizamento das Ações de Busca e Apreensão, decorrentes de contrato de Alienação Fiduciária, à comprovação da devida constituição em mora do devedor. Verbete de número 72, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Para a caracterização da mora do devedor fiduciante, não basta o envio da notificação extrajudicial, fazendo-se necessária à sua efetiva entrega, mediante correspondência registrada com Aviso de Recebimento, sendo, entretanto, desnecessário que a correspondência seja recebida pessoalmente pelo próprio destinatário. 3. A correspondência encaminhada pelo próprio apelante não demonstra a mora, pois não há indícios de que tenha sido recebida pelo devedor ou mesmo por terceiros, uma vez que foi devolvida com a informação Ausente. 3.1. Não se trata, pois, de eventual mudança de endereço sem comunicação ao credor, o que caracterizaria uma violação a boa-fé contratual. 4. Diante da inércia da parte em realizar de maneira adequada e coerente a emenda determinada pelo Juízo a quo, o indeferimento da Inicial deve ser a medida a ser imposta com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, I, do Código de Processo Civil. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1338935, 07103502720208070004, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. DESCUMPRIMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO REALIZADA. DESTINATÁRIO AUSENTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão, indeferiu a petição inicial considerando que o credor não cumpriu a determinação de emenda para comprovar a constituição da mora do requerido. 1.2. Na apelação, o credor pede a reforma da sentença com o prosseguimento do feito, alega que a mora decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento e que a notificação fora encaminhada ao endereço informado no contrato, retornando sem cumprimento, não podendo ser prejudicado. 2. A notificação extrajudicial é elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, sendo obrigatória a comprovação da efetiva entrega, ainda que o recebimento não seja feito pelo devedor, na forma do artigo 2o, §2o do Decreto-Lei n. 911/69. 3. Se a notificação extrajudicial retornou sem cumprimento, em razão da ausência do destinatário, certo é que a mora do devedor não fora devidamente constituída, ainda que carta registrada com aviso de recebimento tenha sido encaminhada ao endereço constante do contrato. 3.1. Precedente: "Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiro. 5. O simples envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, não sendo ela recebida, e, anotada a informação "ausente" pelos Correios nas três tentativas de entrega, não consiste em elemento válido a comprovar a constituição da mora. 6. Apelação conhecida e desprovida." (07038462720198070008, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 23/6/2020). 4. Desta feita, o retorno sem cumprimento da carta registrada em razão da ausência do destinatário, não comprova a mora do devedor, de modo que não sendo sanado o defeito pelo autor, após as oportunidades conferidas pelo magistrado, o indeferimento da inicial é medida que se impõe, nos moldes do previsto no artigo 485, inciso I, e artigo 330, inciso IV, ambos do CPC. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1331981, 07228702220208070003, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/1969. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM DEVOLUÇÃO DO AR PELO MOTIVO "AUSENTE". NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA NÃO COMPROVADA. REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, I, C/C ART. 330 e 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Turma é pacífica no sentido de não se admitir comprovação da mora pelo simples envio da notificação extrajudicial, haja vista que esta não foi recebida pelo autor, tampouco por terceiro, tendo sido anotado a informação "ausente" pelos Correios. 1.1. A inexistência de comprovação de realização de notificação extrajudicial inviabiliza a verificação acerca da constituição em mora do inadimplente e, por consequência, o processamento da ação de busca e apreensão. 2. Determinada a emenda da petição inicial e não tendo a parte autora atendido ao comando judicial, correta a extinção do processo sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, I, c/c o art.330 e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. O protesto do título vinculado ao contrato de mútuo é meio idôneo para caracterizar a notificação do devedor de sua mora, visto que é ato formal realizado com este intuito e revestido de fé pública (art. 1o da Lei no 9.492/97), e sua ausência nos autos obsta a propositura da ação de busca e apreensão. 4. Recurso conhecido, mas improvido.(Acórdão 1322349, 07013940720208070009, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, considerando que a notificação extrajudicial é elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, sendo assim, pressuposto processual para o desenvolvimento regular do processo, conforme previsto no Decreto-lei 911/69, verifico ausentes os requisitos da petição inicial. Isso posto, INDEFIRO a inicial e EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, c/c art. 332,§1°, c/c art. 321, parágrafo único, todos do CPC. Custas, se houver, pelo autor. Sem honorários advocatícios. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. É o relatório. Decido. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, por meio de sentença o magistrado indeferiu a petição inicial extinguindo o processo sem julgamento de mérito. Assim, ocorreu a perda superveniente do objeto, porquanto com a decisão de mérito na ação originária não mais subsiste os efeitos da decisão recorrida, tornando prejudicados tanto o presente agravo de instrumento. Vale destacar que todas as questões suscitadas neste agravo de instrumento poderão ser oportunamente apreciadas por ocasião de eventual interposição de apelação. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 932, III do CPC/2015, em face de superveniente perda de objeto, julgo prejudicado o agravo de instrumento e, em consequência, dele NÃO CONHEÇO. Comunique-se ao juízo originário. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora